Tribunal: TJMT
Processo: 0000449-78.2007.8.11.0050
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000449-78.2007.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE VALENTIM SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 523.577.838-34 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), SILVIA LAURA MALOSSI CUOGHI DE QUEIROZ - CPF: 170.210.098-79 (EMBARGANTE), GEORGIA MALOSSI QUEIROZ - CPF: 027.842.601-86 (EMBARGANTE), LUCYANA MALOSSI QUEIROZ - CPF: 359.273.368-09 (EMBARGANTE), MARCELLA MALOSSI QUEIROZ ROCHA - CPF: 325.017.848-98 (EMBARGANTE), MILTON CARVALHO - CPF: 046.868.459-04 (EMBARGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), RUBENS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.997.301-87 (EMBARGADO), APARECIDA ALVES DE CARVALHO - CPF: 860.725.799-49 (EMBARGADO), DANIELA CRISTIANE CARVALHO - CPF: 878.641.429-15 (EMBARGADO), GISELE APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 346.194.101-87 (EMBARGADO), GIZELDA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.149.851-72 (EMBARGADO), JOSANE FATIMA DE CARVALHO GUARIENTE - CPF: 834.055.269-49 (EMBARGADO), JOSE VALENTIM SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 523.577.838-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA LAURA MALOSSI CUOGHI DE QUEIROZ - CPF: 170.210.098-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível, manteve a sentença de primeiro grau e majorou os honorários advocatícios dos apelados em 5%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. Os embargantes alegam omissão do colegiado quanto à análise da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, à luz do art. 86 do CPC, por entenderem que o parcial acolhimento dos embargos à execução justificaria a divisão igualitária das despesas processuais. Além disso, prequestionam os arts. 206, § 5o, I, do Código Civil; 739, § 1o, e 739-A, § 6o, do CPC/1973; e o art. 86 do CPC/2015. Os embargados apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar expressamente a tese de distribuição proporcional dos ônus da sucumbência entre as partes, conforme previsto no art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

4 - A tese relativa à redistribuição dos ônus sucumbenciais não foi suscitada nas razões da apelação, o que impede sua análise nesta fase processual, sob pena de inovação recursal, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

5 - A ausência de impugnação específica à distribuição da sucumbência configura ausência de devolução da matéria ao tribunal, conforme disposto no art. 1.013, § 1o, do CPC, o que inviabiliza sua apreciação em sede de embargos de declaração.

6 - A majoração dos honorários advocatícios em favor da parte apelada, promovida no acórdão embargado, decorre do desprovimento da apelação e encontra respaldo no art. 85, § 11, do CPC, como consectário legal da sucumbência recursal.

7 - Inexistente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo o recurso utilizado com o fim indevido de rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A inovação recursal não é admitida em sede de embargos de declaração, ainda que a matéria alegada seja de ordem pública.

2 - A omissão somente se caracteriza quando a matéria foi devolvida ao tribunal e não apreciada, o que não ocorre quando a parte deixa de suscitar a questão nas razões recursais.

3 - A majoração dos honorários recursais decorre do desprovimento do recurso e está prevista no art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GEORGIA MALOSSI QUEIROZ
,
LUCYANA MALOSSI QUEIROZ
, e
MARCELLA MALOSSI QUEIROZ ROCHA
contra acordão do Recurso de Apelação no 0000449-78.2007.8.11.0050, interposto em desfavor de
MILTON CARVALHO
,
RUBENS PEREIRA DE SOUZA
,
APARECIDA ALVES DE CARVALHO
,
DANIELA CRISTIANE CARVALHO
,
GISELE APARECIDA DE CARVALHO
,
GIZELDA MARIA DE CARVALHO
e
JOSANE FATIMA DE CARVALHO GUARIENTE
, que desproveu o recurso, e manteve a sentença da origem, bem como majorou os honorários aos apelados em 5%.

Em suas razões (id. 294673374), os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada a questão da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, notadamente à luz do art. 86 do CPC, que trata da sucumbência recíproca.

Alegam que, ante o parcial acolhimento dos embargos à execução, seria adequada a divisão igualitária dos encargos processuais, em proporção de 50% para cada parte.

Ainda, fazem prequestionamento aos s artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, 739, § 1o e 739-A, § 6o do CPC/1973, bem como o artigo 86 do CPC/2015.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 296438860).

Relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Com a devida vênia, a tese ora articulada não merece prosperar, ante a ausência de omissão decisória a ser sanada.

É cediço que os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador devia se manifestar, ou corrigir erro material. Não têm, contudo, a função de rediscutir fundamentos do julgado ou inovar a causa, conforme entendimento pacificado na jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRENCIA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRENCIA. Evidenciando-se a não ocorrência dos vícios apontados pelo embargante no acórdão, imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Deve ser rejeitada a tese levantada apenas em sede de embargos declaratórios, ainda que se trate de matéria de ordem pública, vez que se trata de flagrante inovação recursal
. (TJMG, RED 5002554-59.2021.8.13.0352, 11a CÂMARA CÍVEL, RELATORA: MÔNICA LIBÂNIO, JULGADO EM 20/07/2022).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE TESE. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. 2. Mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em âmbito de embargos declaratórios, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese por ocasião do manejo do recurso integrativo. (...) ( EDcl nos EDcl no AgRg na PET na Rcl 22.564/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016) 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no decisum, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. (...)
4. Mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em âmbito de embargos declaratórios, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese por ocasião do manejo do recurso integrativo
. 5. Embargos de declaração rejeitados. ( EDcl no AgRg na PET na Rcl 22.564/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 18/08/2016).

No caso concreto, após detida leitura dos autos originários e das razões recursais apresentadas pelas ora embargantes, verifica-se que não houve, na apelação cível, qualquer pedido expresso ou fundamentação específica visando à reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus da sucumbência ou ao percentual dos honorários advocatícios fixados.

Conforme delineado no voto condutor da apelação, as insurgências recursais restringiram-se a:

·

Reconhecimento da prescrição intercorrente;

·

Acolhimento integral dos cálculos apresentados pelas embargantes;

·

Afastamento dos honorários do assistente técnico;

·

Reconhecimento dos efeitos da revelia dos embargados.

Em momento algum se suscitou, de forma direta, a tese de redistribuição proporcional da sucumbência, nem se questionou o critério de 70%/30% adotado pelo juízo de origem, o que demonstra inexistência de devolução da matéria ao Tribunal ad quem, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.

A ausência de impugnação específica impede o conhecimento da matéria por esta instância, sob pena de violação ao princípio da congruência e indevida inovação recursal, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos ora analisados.

Além disso, a majoração dos honorários recursais em favor da parte apelada, promovida no acórdão embargado, decorreu do desprovimento integral da apelação e encontra amparo no §11 do art. 85 do CPC, sendo consectário legal da sucumbência recursal.

Assim, a alegada omissão não se verifica, tampouco se vislumbra contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito do julgado, o que ultrapassa os limites legais dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, para fins de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário, considera-se implicitamente prequestionados os dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de enfrentamento específico, se já houve apreciação da matéria sob fundamento jurídico compatível.

Ante o exposto,
rejeito ambos os embargos de declaração
, e mantendo integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025